Tribunal: STF
Processo: HC 237350
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COLABORAÇÃO PREMIADA. AÇÃO PENAL NA QUAL FIGURA SOMENTE UM ACUSADO. NÃO HÁ FALAR, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, EM ORDEM DE ALEGAÇÕES FINAIS ENTRE CORRÉUS E, POR CONSEQUÊNCIA, EM FERIMENTO AO DEVIDO PROCESSO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.